Tribunal: TJDFT
Processo: 0725572-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO NO INTERIOR DE LOJA. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, tendo em vista o risco da atividade por eles desenvolvida, de forma que não é necessário perquirir a existência de culpa.
2. Sendo assim, para a reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
3. Também, nos termos da Súmula 130 do c. STJ, "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".
4. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.